Tribunal: TJSP
Processo: 1001427-36.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – CONTRATO VERBAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA LOCATÁRIA PLEITEANDO DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - A TEOR DO ART. 35 DA LEI DO INQUILINATO, SOMENTE AS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS SÃO INDENIZADAS INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO, SENDO ESTA CONDIÇÃO PARA RESSARCIMENTO DAS ÚTEIS –

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – CONTRATO VERBAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA LOCATÁRIA PLEITEANDO DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - A TEOR DO ART. 35 DA LEI DO INQUILINATO, SOMENTE AS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS SÃO INDENIZADAS INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO, SENDO ESTA CONDIÇÃO PARA RESSARCIMENTO DAS ÚTEIS – APENAS PARTE DAS BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL OSTENTAM CONDIÇÃO DE NECESSÁRIAS, E COM RELAÇÃO A ESTAS O PLEITO DEVE SER ACOLHIDO – LOCATÁRIA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR AUTORIZAÇÃO NO QUE TANGE ÀS BENFEITORIAS ÚTEIS – REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, QUE CONFIGURA ACESSÃO, DEVENDO TAMBÉM SER OBJETO DE RESSARCIMENTO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CORRETAMENTE AFASTADOS, BEM COMO ESCORREITAMENTE RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA REPRESENTANTE DOS LOCADORES PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.